Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019155-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL TRANSPORTES (APELANTE), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (APELADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.830.803/0001-61 (APELADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –APREENSÃO DE VEÍCULO – AUTUAÇÃO OPERAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO, ITINERÁRIO OU SEÇÃO NÃO AUTORIZADOS PELA AGER/MT – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO De MULTA – ILEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO.

“É ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível remessa necessária interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, que nos autos do Mandado de Segurança no 1019155-70.2017.811.0041, impetrado por
AZUL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
em desfavor do
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT,
concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata liberação do veículo apreendido tipo ônibus, da marca Mercedes Benz, placa QBF – 757/MT, prefixo 1600, chassi no 9BM382177FB002029, independentemente do pagamento de multas, taxas de guincho e uso de pátio decorrentes da apreensão realizada.

No mérito, sustenta a parte apelante que as ações da Administração Pública foram pautadas estritamente pelos ditames legais e que não agiu com ilegalidade ou abuso de poder, não havendo qualquer direito líquido e certo a ser amparado no caso em questão.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para denegar a ordem pleiteada.

Sem contrarrazões pelo apelado, conforme certificado em id. 7926225.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Leonir Colombo opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata liberação do veículo apreendido tipo ônibus, da marca Mercedes Benz, placa QBF – 757/MT, prefixo 1600, chassi no 9BM382177FB002029, independentemente do pagamento de multas, taxas de guincho e uso de pátio decorrentes da apreensão realizada.

Extrai-se dos autos que a parte impetrante é proprietária do veículo tipo ônibus, da marca
Mercedes Benz
, placa
QBF-757/MT
, prefixo
1600
, chassi no
9BM382177FB002029
, o qual foi apreendido na data de 14/06/2017 por cometer infração prevista no artigo 57, I da Lei Complementar no 433/2011, que dispõe da operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER/MT.

Como causa de pedir, sustentou a parte Impetrante que a autoridade Impetrada não pode lhe impedir de exercer a sua atividade empresarial, sendo ilegal a apreensão do ônibus, que somente poderá ser liberado mediante pagamento da multa aplicada.

A liminar foi concedida e na sentença confirmada, com a concessão da segurança, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda com a imediata liberação do veículo apreendido tipo ônibus, da marca
Mercedes Benz
, placa
QBF-757/MT
, prefixo
1600
, chassi no
9BM382177FB002029
, independentemente do pagamento de multas, taxas de guincho e uso de pátio decorrentes da apreensão realizada e, via de consequência, julgo extinto o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Isso porque, conforme se denota dos autos, a parte agravante foi enquadrada na penalidade prevista no artigo 57, I da LC no 432/2011, senão vejamos:

Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

a) operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER/MT;

Assim, ao transitar em horário diverso do autorizado pela AGER a aplicação de multa é medida que se impõe. No entanto, afigura-se ilegal e arbitrário condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa aplicada.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas e despesas de estadia,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANTT. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação, ajuizada por Varandas Viagens e Turismo Ltda em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de impedir a autuação e apreensão dos veículos empregados no transporte particular de grupo fechado de organizações privadas de pessoas, ou, eventualmente, a abstenção da apreensão dos veículos usados na apontada atividade, afastando-se, neste específico caso, a imposição do prévio recolhimento de multas e despesas, para fins de liberação administrativa do veículo. III. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). IV. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.810/MG, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
firmou entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.144.810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/03/2010; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016; REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal
. 2. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2o, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 3. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1750606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM MULTA EM QUE A LEI PREVÊ, COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA, A MERA RETENÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A infração cometida pelo recorrido, consubstanciada no transporte remunerado de passageiros sem o prévio licenciamento, prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Nacional, é considerada infração média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo. Assim, como a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão por transporte irregular de passageiros, mas apenas simples medida administrativa de retenção
, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal
. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010) (destaquei)

Nesse contexto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA- TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS (AGER) – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE MULTAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 e 1.019, I, do CPC – RECURSO PROVIDO.

Se afigura ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração, nos termos do artigo 231 do CTB e da Súmula 510 do STJ.

Ilegalidade maior comete a Autoridade ao condicionar a liberação do veículo mediante pagamento das despesas de remoção e estadia, como teve oportunidade de decidir o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.144.810, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

3. Recurso provido.

Portanto, considera-se ato abusivo e ilegal condicionar a liberação do veículo apreendido, tipo ônibus, marca
Mercedes Benz
, placa
QBF-757/MT
, prefixo
1600
, chassi no
9BM382177FB002029,
ao pagamento das multas, taxas de guincho e uso do pátio.

Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à parte impetrante, pois esta necessita do veículo para o desempenho de suas atividades rotineiras e profissionais, quais sejam, o transporte intermunicipal de passageiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020